Tribunal: TJMT
Processo: 1018552-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018552-18.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), MARLISE BIZZI - CPF: 716.098.490-00 (EMBARGADO), TARCISIO MACHADO DA ROSA - CPF: 886.447.900-72 (EMBARGADO), ELIETE SILVA UTSCH - CPF: 027.080.091-33 (EMBARGANTE), ANA JULIA SILVA UTSCH (EMBARGANTE), EVILLYN VITORIA SILVA UTSCH (EMBARGANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018552-18.2020.8.11.0000

Embargos de Declaração na Ação Rescisória no 1018552-18.2020.811.0000

Embargante:
Eliete Silva Utsch

Embargados:
Marlise Bizzi e Tarcisio Machado da Rosa

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO CÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO EM QUE A REQUERIDA FOI CONDENADA POR SE TER ENTENDIDO QUE FOI A CAUSADORA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE VITIMOU FATALMENTE O CONDUTOR DO OUTRO VEÍCULO – POSTERIOR SENTENÇA CRIMINAL QUE ABSOLVEU A RÉ COM BASE NO INCISO I, DO ART 386 DO CPP – EFEITOS DA SENTENÇA CIVEL QUE NÃO PODE ALCANÇAR QUEM FOI ABSOLVIDO NA ESFERA CRIMINAL POR NÃO SER O AUTOR DO FATO
–
OMISSÕES E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA
.

Conforme a orientação do STJ, lançada no AgInt no AREsp 1380027, julgado em 29.6.2020, “
1. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que a absolvição no Juízo criminal
, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal,
apenas vincula o juízo cível quando for
reconhecida a inexistência do fato
ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor
, nos termos do que dispõe o art. 935 do Código Civil
.”

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018552-18.2020.8.11.0000

Embargos de Declaração na Ação Rescisória no 1018552-18.2020.811.0000

Embargante:
Eliete Silva Utsch

Embargados:
Marlise Bizzi e Tarcisio Machado da Rosa

RELATÓRIO.

E. TURMA:

Cuida-se de
Embargos de Declaração na Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência
opostos por
Eliete Silva Utsch
, contra o acórdão que,
à unanimidade, julgou procedente a Ação Rescisória

para afastar os efeitos da sentença cível lançada na Ação
Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Pensionamento no 0000266-32.2010.811.0041, código no 408181, proposta por
Eliete Silva Utsch
e por suas
A.J.S.U. e E. V.S.U. representadas por sua genitora
, contra a aqui recorrente e já em fase de Cumprimento de Sentença na 7a Vara Cível de Cuiabá.

Alega omissão quanto a alegação de imprestabilidade do acórdão proferido na Apelação
0001288-59.2009.8.11.0042 da 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por entender não tratar de prova nova.

Argui omissão também quanto ao “indeferimento do pedido de assistência judiciária”, em especial sobre a petição protocolada em 03.5.2022, antes da sessão de julgamento, que protestava
pela
“
juntada da carteira de trabalho e previdência social da requerida, onde demonstra, que sua renda, para sustento da família é de
UM SALÁRIO
mínimo, contrato de trabalho folhas 19” (id. 126539155), corroborado pela carteira profissional (id. 126539156 - pág. 3).

Também alega obscuridade, notadamente no que diz respeito a multa de 3% imposta pelo STJ no
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.470.849 – MT
para
Marlise e Tarcísio
, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. Pede seja esclarecido se o acórdão ora impugnado desconstitui aquele lançado pelo STJ, mais especificamente quanto a imposição da multa para
Marlise e Tarcisio
.

No id. 128935695,
Marlise Bizzi
e
Tarcísio Machado da Rosa
defendem a impossibilidade revisão do julgado pela via dos Embargos de Declaração. Inovação quanto a alegada prova nova e quanto a tese de efeitos deste acordão sobre aquele proferido pelo STJ. No mérito, pedem o desprovimento dos Embargos de Declaração.

Nas contrarrazões, id. 129064678,
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
, pugna pelo desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018552-18.2020.8.11.0000

Embargos de Declaração na Ação Rescisória no 1018552-18.2020.811.0000

Embargante:
Eliete Silva Utsch

Embargados:
Marlise Bizzi e Tarcisio Machado da Rosa

VOTO.

E. TURMA:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O Colegiado ao proferir sua decisão, concluiu,
forte no conjunto probatório e em orientação do Superior Tribunal de Justiça
, ser caso de julgar procedente
a Ação Rescisória

para afastar os efeitos da sentença cível lançada na Ação
Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Pensionamento no 0000266-32.2010.811.0041, código no 408181, proposta por
Eliete Silva Utsch
e por suas
A.J.S.U. e E. V.S.U. representadas por sua genitora
, contra a aqui recorrente e já em fase de Cumprimento de Sentença na 7a Vara Cível de Cuiabá.

Veja o fragmento do acórdão ora impugnado:

“
Nesta Ação Rescisória, os autores lograram demonstrar
que após a prolação da sentença, ocorrida em 22.8.2017, que foi

reformada parcialmente pelo acórdão proferido na Apelação no 26198/2018
,
julgada em 05.9.2018

e transitado em julgado em 11.10.2019
sobreveio a absolvição da condutora, aqui autora, Marlise Bizzi, na esfera criminal
.

O acórdão da Apelação Criminal no 0001288-59.2009.811.0042,
proferido em 27.5.2020

e transitado em julgado em 13.7.2020
, reformou parcialmente a
sentença criminal absolutória proferida em 02.9.2019
,
apenas para constar que a absolvição
se dera com base na regra do inciso IV, do art. 386, do CPP, ou seja, de “estar provado que o réu não concorreu para a infração penal
”
e não pela regra do inciso VII, do art. 386, do CPP (“não existir prova suficiente para a condenação”) como fez a sentença criminal.

Assim, o conjunto probatório revela que após a sentença e o acórdão da Apelação que a manteve parcialmente,
realmente

sobreveio o acórdão da Apelação criminal, já transitado em julgado, de absolvição da condutora do veículo e aqui autora, Marlise Bizzi, por restar provado
que não concorreu para a infração penal
.

Logo, a responsabilidade cível não poderá alcançar
quem teve afastada a autoria do fato ilícito

pelo juízo criminal
. De modo que os efeitos da ação cível, como ocorrido, ofende mesmo a regra do art. 935 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal,
não se podendo questionar mais sobr
e a existência do fato, ou sobre
quem seja o seu autor
,
quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
.”
(grifei).

E neste sentido veja a orientação do STJ lançada no AgInt no AREsp 1380027:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVADO ABSOLVIDO NA ESFERA CRIMINAL. FUNDAMENTO DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO CONCORREU PARA A PRÁTICA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE LEVOU A ÓBITO A FILHA DOS AGRAVANTES. DECISÃO DO JUÍZO CRIMINAL QUE VINCULA O JUÍZO CÍVEL. ART. 935 DO CC. EXCEÇÃO À INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. REAPRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO JUÍZO CRIMINAL NA DEMANDA CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA QUE SE IMPÕE NA ESFERA CÍVEL, EM RELAÇÃO AO RÉU, ORA AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que a absolvição no Juízo criminal
, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal,
apenas vincula o juízo cível quando for
reconhecida a inexistência do fato
ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor
, nos termos do que dispõe o art. 935 do Código Civil
.

2. Em razão do caráter vinculante da sentença penal transitada em julgado (que reconhece estar provada a inexistência do fato, ou não ter o réu concorrido para a prática da infração penal), não se admite que o juízo cível reexamine os fundamentos do decisum criminal, uma vez que prevalece a regra de que o trânsito em julgado da causa recai sobre o dispositivo, e não sobre os fundamentos.

3. Na hipótese em apreço, a sentença absolutória criminal, em relação a um dos corréus, deu-se com fundamento no art. 386, IV, do CPP - reconhecendo que esse corréu, ora agravado, não concorreu para o acidente que levou a óbito a filha dos ora recorrentes -, razão pela qual não se mostrava possível ao juízo cível perscrutar novamente a dinâmica dos fatos, de forma a responsabilizar o recorrido, por acarretar violação à coisa julgada, nos termos do art. 935, do CC,
CONTRARIANDO, ASSIM, A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. Desse modo, de rigor o provimento do apelo extremo do ora agravado, restabelecendo-se a improcedência da demanda indenizatória em relação a ele.

4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1380027 - MS (2018/0266436-3), Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, Data de Julgamento: 29.6.2020)(grifei).

Quanto ao pedido de assistência judiciária feito pelos requeridos, é certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado
pode negá-lo
quando não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA,
QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO
." (Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (STJ,
REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010
). (grifei).

Intimados, com prazo certo, para comprovarem a alegada hipossuficiência, os requeridos deixaram decorrer sem cumprir a determinação.

Logo,
como não lograram comprovar a alegada carência é de ser indeferido o pedido de assistência judiciária feito pelos requeridos
.

Isso posto,
julga-se procedente a Ação Rescisória para afastar os efeitos da sentença cível lançada na Ação Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Pensionamento no 0000266-32.2010.811.0041, código no 408181, proposta por Eliete Silva Utsch e por suas A.J.S.U. e E. V.S.U. representadas por sua genitora, contra a aqui recorrente e já em fase de Cumprimento de Sentença na 7a Vara Cível de Cuiabá
.
”
(grifo próprio).

Quanto a questão sobre o indeferimento da assistência judiciária aos requeridos aqui embargantes, tem-se que foram devidamente intimados,
com a advertência de pena de indeferimento do pedido, para comprovarem sua alegada hipossuficiência, no prazo certo de 05 dias
.

“
Quanto ao pedido de assistência judiciária postulado pelas requeridas, intime-as para, em 05 dias, comprovarem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido que fizeram
. Cuiabá, 16 de março de 2022.”
(despacho id. 121420457 - grifo próprio).

E deixaram
decorrer
o prazo, conforme (certidão id. 122779954):

“
CERTIFICO que decorreu o prazo legal em 25/03/2022, sem que as REU: ELIETE SILVA UTSCH, ANA JULIA SILVA UTSCH e EVILLYN VITORIA SILVA UTSCH, comprovarem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido que fizeram.
”

Assim, tiveram indeferido o pedido, cuja advertência já tinham ciência, conforme fragmento da decisão ora embargada.

“
Quanto ao pedido de assistência judiciária feito pelos requeridos, é certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado
pode negá-lo
quando não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA,
QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO
." (Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (STJ,
REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010
). (grifei).

Intimados, com prazo certo, para comprovarem a alegada hipossuficiência, os requeridos deixaram decorrer sem cumprir a determinação.

Logo,
como não lograram comprovar a alegada carência é de ser indeferido o pedido de assistência judiciária feito pelos requeridos
.”

(grifo próprio).

No que diz respeito as arguições feitas exclusivamente nestes Embargos de Declaração, de não tratar o acórdão criminal de prova nova e também de que esta Corte tem que delimitar os efeitos do julgado com relação à multa imposta à
Marlise
e
Tarcisio
, aqui embargados de declaração, pelo STJ,
tais arguições caracteriza-sem como inovação de matéria, porquanto sequer foram arguidas na contestação
.

A inovação de matéria não é admitida
.

Neste sentido:

“
EMBARGOS

DE
DECLARAÇÃO
. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE PASSÍVEL DE SER ACLARADA NO ACÓRDÃO

EMBARGADO
.
MANEJO DE
MATÉRIA

RECURSAL CARACTERIZADA COMO
INOVAÇÃO
, JÁ QUE NÃO TRAZIDA NO MOMENTO ADEQUADO.

EMBARGOS

DESACOLHIDOS
.” (
Embargos

de
Declaração
Cível, No 71010399558, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 26-05-2022)
(grifei).

Realça-se que a petição inicial
fundamentou
o pedido de procedência da Ação Rescisória na conclusão dada pela
Apelação Criminal no 0001288-59.2009.811.0042, com acórdão proferido em 27.5.2020 e transitado em julgado em 13.7.2020,
de falta de autoria, da autora da Rescisória, aqui embargada de declaração, quanto ao ilícito criminal
.

E na contestação, os requeridos, aqui embargantes de declaração
não teceram uma linha sequer para sustentarem que o acórdão da Apelação Criminal não configura prova nova e que esta Corte teria que delimitar os efeitos de eventual procedência, considerada a multa imposta pelo STJ para os autores, aqui embargados de declaração
.

Lado outro, o acórdão não tratou destes específicos assuntos porque sequer foram arguidos no momento próprio (contestação)
e também porque restou reconhecida a ausência de autoria
,
bem assim a ofensa à regra do art. 935 do Código Civil, conforme parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
. Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“
Nesta Ação Rescisória, os autores lograram demonstrar
que após a prolação da sentença, ocorrida em 22.8.2017, que foi

reformada parcialmente pelo acórdão proferido na Apelação no 26198/2018
,
julgada em 05.9.2018

e transitado em julgado em 11.10.2019
sobreveio a absolvição da condutora, aqui autora, Marlise Bizzi, na esfera criminal
.

O acórdão da Apelação Criminal no 0001288-59.2009.811.0042,
proferido em 27.5.2020

e transitado em julgado em 13.7.2020
, reformou parcialmente a
sentença criminal absolutória proferida em 02.9.2019
,
apenas para constar que a absolvição
se dera com base na regra do inciso IV, do art. 386, do CPP, ou seja, de “estar provado que o réu não concorreu para a infração penal
”
e não pela regra do inciso VII, do art. 386, do CPP (“não existir prova suficiente para a condenação”) como fez a sentença criminal.

Assim, o conjunto probatório revela que após a sentença e o acórdão da Apelação que a manteve parcialmente,
realmente

sobreveio o acórdão da Apelação criminal, já transitado em julgado, de absolvição da condutora do veículo e aqui autora, Marlise Bizzi, por restar provado
que não concorreu para a infração penal
.

Logo, a responsabilidade cível não poderá alcançar
quem teve afastada a autoria do fato ilícito

pelo juízo criminal
.
DE MODO QUE OS EFEITOS DA AÇÃO CÍVEL, COMO OCORRIDO, OFENDE MESMO A REGRA DO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL, QUE DISPÕE
:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal,
não se podendo questionar mais sobr
e a existência do fato, ou sobre
quem seja o seu autor
,
quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
.”
(grifei).

E neste sentido veja a orientação do STJ lançada no AgInt no AREsp 1380027:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVADO ABSOLVIDO NA ESFERA CRIMINAL. FUNDAMENTO DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO CONCORREU PARA A PRÁTICA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE LEVOU A ÓBITO A FILHA DOS AGRAVANTES. DECISÃO DO JUÍZO CRIMINAL QUE VINCULA O JUÍZO CÍVEL. ART. 935 DO CC. EXCEÇÃO À INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. REAPRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO JUÍZO CRIMINAL NA DEMANDA CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA QUE SE IMPÕE NA ESFERA CÍVEL, EM RELAÇÃO AO RÉU, ORA AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que a absolvição no Juízo criminal
, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal,
apenas vincula o juízo cível quando for
reconhecida a inexistência do fato
ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor
, nos termos do que dispõe o art. 935 do Código Civil
.

2. Em razão do caráter vinculante da sentença penal transitada em julgado (que reconhece estar provada a inexistência do fato, ou não ter o réu concorrido para a prática da infração penal), não se admite que o juízo cível reexamine os fundamentos do decisum criminal, uma vez que prevalece a regra de que o trânsito em julgado da causa recai sobre o dispositivo, e não sobre os fundamentos.

3. Na hipótese em apreço, a sentença absolutória criminal, em relação a um dos corréus, deu-se com fundamento no art. 386, IV, do CPP - reconhecendo que esse corréu, ora agravado, não concorreu para o acidente que levou a óbito a filha dos ora recorrentes -, razão pela qual não se mostrava possível ao juízo cível perscrutar novamente a dinâmica dos fatos, de forma a responsabilizar o recorrido, por acarretar violação à coisa julgada, nos termos do art. 935, do CC,
CONTRARIANDO, ASSIM, A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. Desse modo, de rigor o provimento do apelo extremo do ora agravado, restabelecendo-se a improcedência da demanda indenizatória em relação a ele.

4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1380027 - MS (2018/0266436-3), Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, Data de Julgamento: 29.6.2020)(grifei).”
(grifo próprio e nosso).

Logo, a questão da multa há que ser resolvida na origem.

O inconformismo com a conclusão do Colegiado desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita
.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o r. acórdão embargado que, à unanimidade, julgou procedente a Ação Rescisória proposta pelos aqui embargados de declaração
,

porquanto não visualizados os alegado vícios da omissão e da obscuridade
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022